Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-90.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (art. 342, §1o, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Alegação de impedimento do juízo. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não se enquadra no rol taxativo dos casos de impedimento previstos no art. 252 do CPP. Precedentes. Mérito. Alegação de atipicidade da conduta pelo fato de o depoimento prestado não ter influenciado o convencimento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (art. 342, §1o, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Alegação de impedimento do juízo. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não se enquadra no rol taxativo dos casos de impedimento previstos no art. 252 do CPP. Precedentes. Mérito. Alegação de atipicidade da conduta pelo fato de o depoimento prestado não ter influenciado o convencimento do juízo. Inocorrência. Crime formal que independe do convencimento do juízo. Depoimento que poderia servir como um álibi para um dos suspeitos, mas cuja falsidade foi revelada pelo reconhecimento feito pelas duas vítimas e pelos depoimentos dos policiais, em sentido contrário ao do apelante. Materialidade comprovada. Manutenção da condenação e da dosimetria da pena. Sentença mantida. Recurso improvido.